Tribunal: TJSP
Processo: 1095944-18.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Empreitada. Contrato de montagem eletromecânica. Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção, condenando a ré ao pagamento do valor apurado em perícia (R$ 9.166.514,87 em maio/2018). Recurso da ré-reconvinte que não merece prosperar. Recurso da autora que comporta parcial provimento. Laudo elaborado com imparcialidade e suficiente esclarecimento acerca da

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Empreitada. Contrato de montagem eletromecânica. Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção, condenando a ré ao pagamento do valor apurado em perícia (R$ 9.166.514,87 em maio/2018). Recurso da ré-reconvinte que não merece prosperar. Recurso da autora que comporta parcial provimento. Laudo elaborado com imparcialidade e suficiente esclarecimento acerca da metodologia utilizada, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes, encontrando-se apto a formar convicção acerca de sua correção. Culpa de ambas as partes pelo atraso na conclusão da obra. Mantido rateio de 50% dos esforços adicionais empreendidos pela reconvinte. Multa contratual pretendida pela ré pelo atraso que é indevida, pois não pode se beneficiar porque também deu causa ao atraso, caso contrário, resultaria em enriquecimento ilícito. Pretensão de utilização de taxa Selic afastada. Cálculos dos valores de créditos e débitos entre as partes que foram atualizados pelo perito até maio/2018 (época do laudo). Citação ocorrida em outubro/2014. Correta determinação de sentença de que a correção monetária incide desde a atualização (maio/2018) e os juros de mora desde a citação, mas incidente sobre o valor histórico dessa época. Desnecessária a liquidação de sentença. Mero cálculo aritmético. Valor da condenação que corresponde a R$ 7.818.087,70 atualizado para out/2014 (época da citação), incidindo correção monetária (tabela prática desde Tribunal – INPC) e juros de mora (1% ao mês) desde então. Em fase de execução basta a apresentação de planilha atualizada do débito. Sucumbência recíproca mantida na ação e reconvenção, redistribuindo as custas e despesas processuais proporcional ao êxito/decaimento das partes. Honorários advocatícios da lide principal redistribuídos e mantidos na reconvenção, sendo suficiente para remunerar o trabalho dos patronos de ambas as partes. Sentença mantida no mérito, com observação, e reformada parcialmente apenas em relação a sucumbência. Honorários majorados. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.